Tribunal: CARF
Processo: 13855.720574/2011-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-31

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13855.720574/2011-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.639 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de maio de 2023
Recorrente
OLGA CRISTINA DE FIGUEIREDO BARROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006, 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ARTIGO 42 DA LEI No 9.430, DE 1996.
A presunção legal de omissão de rendimentos, prevista no art. 42, da Lei no
9.430, de 1996, autoriza o lançamento com base em depósitos bancários para
os quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ATIVIDADE
RURAL.
Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lazaro Pinto (suplente convocado), Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13855.720574/2011-50
Fl. 517
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.639 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.720574/2011-50

Trata-se de Recurso Voluntário contestando a decisão de primeira instância,
consubstanciada no Acórdão no 02-63.412, da Nona Turma da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento do Brasil em Belo Horizonte (MG), que julgou, por unanimidade de votos,
improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito passivo (fls. 442/451).
Reproduzo a seguir o relatório da decisão recorrida, que bem descreve os fatos
ocorridos até aquela decisão:
Trata-se de Auto de Infração (fls. 03 a 17) lavrado em nome da contribuinte acima
identificada, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física, anos-calendário 2006 e 2007,
exercícios 2007 e 2008, formalizando a exigência de crédito tributário assim
discriminado:
- imposto suplementar (2904).........................R$141.844,19
- multa proporcional (passível de redução).....R$106.383,14
- juros de mora (calculados até 03/2011).........R$ 51.889,44
- total............................................................R$300.116,77
Do Procedimento Fiscal.
De acordo com o relato fiscal acostado às fls. 10 a 17, em razão de uma ação fiscal
instaurada contra os contribuintes Milton Cerqueira Pucci, Luisa Leia Jacintho Pucci e
Norton D arc de Barros, todos condôminos da Fazenda Santa Rita conjuntamente com a
contribuinte acima identificada, foi emitido um Mandado de Procedimento Fiscal
Diligência, a fim de que a contribuinte em epígrafe também prestasse esclarecimentos e
apresentasse documentos acerca da exploração em condomínio da Fazenda Santa Rita,
bem como das Fazendas Palmeiras, São Jerônimo e Santa Rita (2).
Em resposta, a intimada confirmou a exploração em condomínio das fazendas
assinaladas e a utilização das contas bancárias Sicob Credcoonai no 3.547-5, no 3.595- 8
e no 6.075-5, além da conta do Banco Itaú no 60.140-4, na movimentação financeira da
atividade rural dessas fazendas.
Informa a autoridade fiscal que os Livros da Atividade Rural e os extratos bancários das
movimentações financeiras dessas fazendas já haviam sido disponibilizados no decorrer
dos procedimentos fiscais instaurados contra os outros condôminos.
De acordo com os esclarecimentos e documentos apresentados, a fiscalização elaborou
planilhas contendo os depósitos/créditos em contas x rendimentos declarados nos anos
de 2006 e 2007, na proporção da participação na exploração da atividade rural na
Fazenda Santa Rita (25%) e nas Fazendas Santa Rita (2), Palmeiras e São Jerônimo
(50%), intimando a contribuinte a comprovar, com documentação hábil e idônea, e
coincidentes em datas e valores, a origem dos recursos creditados.
A autoridade fiscal relata que a contribuinte não comprovou a origem de todos os
créditos em suas contas correntes, com documentação hábil e idônea. Em resposta à
intimação, informou que os valores não comprovados referiam-se a créditos oriundos da
atividade rural e eram relativos a vendas antecipadas ou complementos de preços,
entretanto, não apresentou nenhum documento comprovando tais fatos.
Assim, com amparo no artigo 42 da Lei no 9.430, de 1996 e artigo 849 do RIR, de 1999,
os depósitos, cuja origem não foi comprovada, foram considerados, por presunção legal,
rendimentos omitidos da atividade rural, tendo sido respeitada a mesma proporção na
exploração da atividade rural, ou seja, de 25% para as contas Sicob Coocapec (no 411-1)
Fl. 518
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.639 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.720574/2011-50

e Sicob Credcoonai (nos 3.547-5 e 3.595-5), e de 50% para as contas Sicob Credcoonai
(no 6.075-5) e Banco Itaú (no 60.140-4).
Considerando que a contribuinte apurou em suas declarações de ajuste anual os
resultados da atividade rural pelo método das receitas menos despesas, obtendo
prejuízos de R$1.791,12 e R$25.673,72, nos anos-calendário de 2006 e 2007,
respectivamente, a autoridade fiscal apurou o resultado tributável da atividade rural
utilizando o método escolhido pela contribuinte, isto é, receitas menos despesas,
acrescentando os rendimentos omissos e deduzindo os prejuízos.
Desta forma, foram considerados como rendimentos omitidos da atividade rural os
seguintes resultados:
Descrição

2006
2007
Rendimentos Omitidos da Atividade Rural
350.065,22
243.384,30
Prejuízos da Atividade Rural

1.791,12
25.673,72
Resultados Tributáveis Lançados

348.274,10
217.710,58
Os demais procedimentos fiscais adotados, bem como as
verificações/análises/conclusões encontram-se detalhadamente relatadas às fls. 10 a 17.
Da Impugnação ao Lançamento
Cientificada do lançamento em 12/04/2011 (fl. 411), a contribuinte apresentou, em
10/05/2011, a impugnação de fls. 416 a 432.
Depois de identificar-se e fazer um breve relato dos fatos, a contribuinte, em vasto
arrazoado, alega que a autoridade fiscal violou o princípio constitucional do sigilo, ao
adquirir os extratos bancários diretamente das instituições financeiras, sem ordem
judicial.
Protesta pela nulidade do auto de infração, já que a fiscalização se valeu de dados
obtidos de forma ilegal.
Adverte que a autoridade autuante pautou o lançamento em suas contas bancárias, cuja
movimentação é exercida conjuntamente com o Sr. Milton Cerqueira Pucci e Norton D
arc de Barros, sem proceder a imprescindível intimação desses co-titulares, como dispõe
o artigo 42, § 6o da Lei no 9.430, de 1996. Afirma que, em tais condições, a nulidade do
lançamento se impõe, nos moldes da súmula 29 do CARF.
Aduz que há nulidade do lançamento também por cerceamento de defesa.
Ressalta que caberia ao Fisco descrever de forma pormenorizada cada um dos depósitos
bancários que utilizou para presumir renda. Diz que a descrição foi genérica, que foram
apresentadas diversas justificativas e documentos e nada foi rechaçado, ocorrendo o
lançamento por presunção, sem explicitação de quais depósitos se utilizou para tributar.
Sustenta a nulidade do lançamento também diante da impossibilidade de tributar a renda
do produtor rural com alíquota de 27,5%. Salienta que a tributação para a atividade rural
possui fundamentos jurídicos e fáticos diversos daquela de pessoa física. Assim,
obrigatoriamente, era necessário realizar o arbitramento como produtora rural, ao
percentual de 20%.
Alega que não basta a simples presunção levantada pela autoridade fiscal de que houve
omissão de receitas, com base em análise de extratos bancários, sem apresentação de
elementos comprobatórios seguros. Era necessária a busca da verdade material ao invés
de frágil presunção.
Fl. 519
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.639 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.720574/2011-50

Insurge-se contra a cobrança de juros calculados pela taxa Selic, sob o argumento de
que eles são devidos à razão de 1% ao mês, nos termos do artigo 161, § 1o, do CTN.
Contesta ainda a aplicação da multa de ofício, argumentando que sua imputação no
patamar de 75% ofende princípios constitucionais, tais quais, o da razoabilidade, da
proporcionalidade e da proibição do confisco.
Ao final, requer o acolhimento da impugnação e a improcedência do lançamento.
Requer, ainda, a juntada posterior de documentos, caso seja necessário ao deslinde do
presente caso, em cumprimento ao devido processo legal e verdade material, além de
reiterar as diligências requeridas no teor da impugnação.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belo Horizonte (MG), por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, cuja decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006, 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ATIVIDADE RURAL.
Verificada a omissão de rendimentos, a autoridade tributária lançará o imposto de renda,
de ofício, com os acréscimos e as penalidades legais, considerando como base de
cálculo o valor da renda omitida.
SIGILO BANCÁRIO.
Havendo procedimento administrativo instaurado, a prestação, pelo contribuinte ou por
parte das instituições financeiras, de informações solicitadas pelos órgãos fiscais do
Ministério da Fazenda, não constitui quebra do sigilo bancário.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Concedida ao contribuinte ampla oportunidade de apresentar documentos e
esclarecimentos, tanto no decurso do procedimento fiscal como na fase impugnatória,
possibilitando o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.
RESULTADO DA ATIVIDADE RURAL. FORMA DE TRIBUTAÇÃO.
Concluindo a autoridade fiscal que a atividade do contribuinte foi exclusivamente a
rural, a omissão apurada foi tributada como rendimentos decorrentes dessa atividade,
tendo sido seguida a opção pela forma da tributação efetuada na declaração de ajuste
anual.
PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ÔNUS DA PROVA.
A presunção legal impõe ao titular da conta bancária, regularmente intimado, o ônus da
comprovação, mediante documentação hábil e idônea, da origem dos recursos utilizados
nos depósitos bancários.
MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO.
Tratando-se de lançamento de ofício, é legítima a cobrança da multa de ofício de 75%,
nos termos previstos pela legislação de regência.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
Aplicam-se juros de mora por percentuais equivalentes à taxa Selic por expressa
previsão legal.
Fl. 520
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.639 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.720574/2011-50

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado dessa decisão em 05/02/2015, por via postal (fl. 453), o Contribuinte
apresentou, em 20/02/2015, o Recurso Voluntário de fls. 459/483, no qual repisa os argumentos
da impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.
PRELIMINAR DE NULIDADE
A Recorrente aduz que a autoridade fiscal violou o princípio constitucional do
sigilo, ao adquirir os extratos bancários diretamente das instituições financeiras, sem ordem
judicial. Protesta pela nulidade do auto de infração, já que a Fiscalização se valeu de dados
obtidos de forma ilegal.
Sobre a alegação de quebra ilegal de sigilo bancário, não lhe cabe razão.
A Lei Complementar no 105, de 10 de janeiro de 2001, assim dispõe, em seu
artigo 6o:
Art. 6o As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros e registros de
instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de depósitos e aplicações
financeiras, quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal
em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade
administrativa competente.
O referido artigo foi regulamentado pelo Decreto no 3.724, de 10/01/2001, que
estabeleceu uma série de procedimentos a serem observados pelo Fisco, quando da obtenção dos
dados relativos à movimentação financeira dos contribuintes, do qual transcrevem-se os
seguintes:
Art. 2o A Secretaria da Receita Federal, por intermédio de servidor ocupante do cargo
de Auditor-Fiscal da Receita Federal, somente poderá examinar informações relativas a
terceiros, constantes de documentos, livros e registros de instituições financeiras e de
entidades a elas equiparadas, inclusive os referentes a contas de depósitos e de
aplicações financeiras, quando houver procedimento de fiscalização em curso e tais
exames forem considerados indispensáveis.
§ 1o Entende-se por procedimento de fiscalização a modalidade de procedimento fiscal a
que se referem o art. 7o e seguintes do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, que
dispõe sobre o processo administrativo fiscal.
Fl. 521
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.639 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.720574/2011-50

§ 2o O procedimento de fiscalização somente terá início por força de ordem específica
denominada Mandado de Procedimento Fiscal (MPF), instituído em ato da Secretaria da
Receita Federal, ressalvado o disposto nos §§ 3o e 4o deste artigo.
[...]
Art. 4o Poderão requisitar as informações referidas no 'caput' do art. 2o as autoridades
competentes para expedir o MPF.
§ 1o A requisição referida neste artigo será formalizada mediante documento
denominado Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira (RMF) e será
dirigida, conforme o caso, ao:
I - Presidente do Banco Central do Brasil, ou a seu preposto;
II - Presidente da Comissão de Valores Mobiliários, ou a seu preposto;
III - presidente de instituição financeira, ou entidade a ela equiparada, ou a seu preposto;
IV - gerente de agência.
§ 2o A RMF será precedida de intimação ao sujeito passivo para apresentação de
informações sobre movimentação financeira, necessárias à execução do MPF.
[...]
Art. 5o As informações requisitadas na forma do artigo anterior:
I - compreendem:
a) dados constantes da ficha cadastral do sujeito passivo;
b) valores, individualizados, dos débitos e créditos efetuados no período;
II - deverão:
a) ser apresentadas, no prazo estabelecido na RMF, à autoridade que a expediu ou aos
Auditores-Fiscais da Receita Federal responsáveis pela execução do MPF
correspondente;
b) subsidiar o procedimento de fiscalização em curso, observado o disposto no art. 42 da
Lei no 9.430, de 1996;
c) integrar o processo administrativo fiscal instaurado, quando interessarem à prova do
lançamento de ofício.
[...]
Art. 7o As informações, os resultados dos exames fiscais e os documentos obtidos em
função do disposto neste Decreto serão mantidos sob sigilo fiscal, na forma da
legislação pertinente. [...]
Portanto, em havendo procedimento fiscal em curso, é lícito às autoridades fiscais
requisitar das instituições financeiras informações relativas a contas de depósitos e de aplicações
financeiras do contribuinte sob fiscalização, sempre que estas forem indispensáveis. Assim, resta
claro que a Receita Federal do Brasil possui permissão legal para acessar os dados bancários do
contribuinte sob ação fiscal.
Fl. 522
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.639 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.720574/2011-50

Nesse sentido, é importante destacar que o Supremo Tribunal Federal, no
julgamento do RE 601.314/SP, submetido à sistemática da repercussão geral prevista no art.
543-B do CPC/73, concluiu pela constitucionalidade do artigo 6o da Lei Complementar no
105/00. A mencionada decisão recebeu a seguinte ementa:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
DIREITO
TRIBUTÁRIO. DIREITO AO SIGILO BANCÁRIO. DEVER DE PAGAR
IMPOSTOS. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÃO DA RECEITA FEDERAL ÀS
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ART. 6o DA LEI COMPLEMENTAR 105/01.
MECANISMOS FISCALIZATÓRIOS. APURAÇÃO DE CRÉDITOS RELATIVOS A
TRIBUTOS DISTINTOS DA CPMF. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA
NORMA TRIBUTÁRIA. LEI 10.174/01.
1. O litígio constitucional posto se traduz em um confronto entre o direito ao sigilo
bancário e o dever de pagar tributos, ambos referidos a um mesmo cidadão e de caráter
constituinte no que se refere à comunidade política, à luz da finalidade precípua da
tributação de realizar a igualdade em seu duplo compromisso, a autonomia individual e
o autogoverno coletivo.
2. Do ponto de vista da autonomia individual, o sigilo bancário é uma das expressões do
direito de personalidade que se traduz em ter suas atividades e informações bancárias
livres de ingerências ou ofensas, qualificadas como arbitrárias ou ilegais, de quem quer
que seja, inclusive do Estado ou da própria instituição financeira.
3. Entende-se que a igualdade é satisfeita no plano do autogoverno coletivo por meio do
pagamento de tributos, na medida da capacidade contributiva do contribuinte, por sua
vez vinculado a um Estado soberano comprometido com a satisfação das necessidades
coletivas de seu Povo.
4. Verifica-se que o Poder Legislativo não desbordou dos parâmetros constitucionais, ao
exercer sua relativa liberdade de conformação da ordem jurídica, na medida em que
estabeleceu requisitos objetivos para a requisição de informação pela Administração
Tributária às instituições financeiras, assim como manteve o sigilo dos dados a respeito
das transações financeiras do contribuinte, observando-se um translado do dever de
sigilo da esfera bancária para a fiscal.
5. A alteração na ordem jurídica promovida pela Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do
princípio da irretroatividade das leis tributárias, uma vez que aquela se encerra na
atribuição de competência administrativa à Secretaria da Receita Federal, o que
evidencia o caráter instrumental da norma em questão. Aplica-se, portanto, o artigo 144,
§1o, do Código Tributário Nacional.
6. Fixação de tese em relação ao item “a” do Tema 225 da sistemática da repercussão
geral: “O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo
bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio
da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado
do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal”.
7. Fixação de tese em relação ao item “b” do Tema 225 da sistemática da repercussão
geral: “A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das
leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos termos do
artigo 144, §1o, do CTN”.
8. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
(os grifos são do original)
Fl. 523
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.639 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.720574/2011-50

Ademais, as informações financeiras que deram ensejo ao lançamento foram
apresentadas pela própria Fiscalizada e pelos co-titulares das contas conjuntas.
Assevera a Recorrente que a autoridade autuante pautou o lançamento em suas
contas bancárias, cuja movimentação é exercida conjuntamente com o Sr. Milton Cerqueira
Pucci e Norton D ́arc de Barros, sem proceder a imprescindível intimação desses co-titulares,
como dispõe o artigo 42, § 6o da Lei no 9.430, de 1996. Afirma que, em tais condições, a
nulidade do lançamento se impõe, nos moldes da súmula 29 do CARF.
Também não lhe cabe razão. Aqui, transcrevo excerto da decisão a quo, que trata
do tema:
Os co-titulares Milton Cerqueira Pucci e Norton Darc de Barros também foram alvo de
diligências fiscais, realizadas mediante os Mandados de Procedimento Fiscal expedidos
sob os números 0812300.2009.00701-2 e 0812300.2010.00826-4, diligências essas que,
na sequência, foram convertidas em ações fiscais, com a emissão de Mandados de
Procedimento Fiscal de números 0812300.2010.00629-6 e 0812300.2011.00327-4,
respectivamente, e, no âmbito de tais procedimentos, instados a se manifestarem sobre a
titularidade das contas bancárias, sobre a exclusividade no destino de tais contas para a
movimentação financeira da exploração da atividade rural, bem como instados a se
manifestarem sobre a origem dos mesmos valores de depósitos/créditos questionados.
Desse modo, não houve inobservância do §6o, do artigo 42, da Lei no 9.430, de
1996, sendo incabível a aplicação da Súmula 29 do CARF.
Portanto, rejeito a preliminar de nulidade.
MÉRITO
Quanto ao mérito, inicialmente, a Recorrente alega que cabe ao Fisco descrever de
forma pormenorizada cada um dos depósitos bancários que utilizou para presumir renda. Afirma
que a descrição foi genérica, que foram apresentadas diversas justificativas e documentos e nada
foi rechaçado, ocorrendo o lançamento por presunção, sem explicitação de quais depósitos se
utilizou para tributar.
Pois bem.
Verifica-se que a autuação deu-se em virtude da infração de “Omissão de
Rendimentos da Atividade Rural” (fls. 2/9).
Segundo o Termo de Verificação Fiscal (fls. 10/15), a autoridade fiscal efetuou
uma comparação entre os valores creditados nas contas bancárias da Fiscalizada e os
rendimentos declarados nos anos-calendário 2006 e 2007, objeto da autuação, intimando a
Contribuinte a comprovar, com documentação hábil e idônea, e coincidentes em datas e valores,
a origem dos recursos creditados.
Afirma a Fiscalização que a Contribuinte não comprovou a origem de todos os
créditos em suas contas correntes, com documentação hábil e idônea, tendo informado que os
valores não comprovados referiam-se a créditos oriundos da atividade rural e eram relativos a
vendas antecipadas ou complementos de preços, sem, contudo, apresentar nenhum documento
comprovando tais fatos.
Fl. 524
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.639 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.720574/2011-50

Dessa forma, o autuante considerou que os valores não comprovados constituíam
rendimentos omissos da atividade rural, tendo apurado o resultado tributável da atividade rural
utilizando o método escolhido pela contribuinte, isto é, receitas menos despesas, acrescentando
os rendimentos omissos e deduzindo os prejuízos.
Assim se manifestou a autoridade fiscal (fls. 13/14):
Portanto, a contribuinte não comprovou a totalidade dos créditos bancários nas contas
de depósitos, utilizadas para a movimentação financeira da atividade rural, com
documentação hábil e idônea. Informou que os valores não comprovados referem-se a
créditos de fornecimento de produtos agrícolas da Fazenda Santa Rita e que esses
recursos eram repassados pelos compradores com até (um) ano após a entrega dos
produtos e quanto a Fazenda Palmeiras, os créditos referem-se a complementos de
preços em operações com o preço a fixar. A fiscalizada não apresentou nenhum
documento destas vendas, dos seus respectivos comprovantes de pagamentos ou da
efetiva tributação destes valores. Consideramos que estes valores não foram tributados e
constituem rendimentos omitidos da atividade rural e devem ser considerados na
apuração do resultado da atividade rural.
[...]
3 - INFRAÇÃO APURADA
- Omissão de Rendimentos da Atividade Rural - A contribuinte não comprovou a
origem de todos os créditos em contas correntes, utilizadas para a movimentação
financeira da sua atividade rural, com documentação hábil e idônea. Intimada, informou
que estes créditos não comprovados referem-se créditos oriundos da atividade rural
relativas a vendas antecipadas ou complementos de preços, entretanto, não apresentou
nenhum documento comprovando tais fatos. Os depósitos bancários cujo titular da
conta bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprovar a
origem, mediante documentação hábil e idônea, tornam-se sujeitos à tributação,
por presunção legal de omissão de rendimentos, de acordo com o art. 42 da Lei n°
9.430, de 1996 e art. 849 do RIR/1999. Foram obedecidos os percentuais de
exploração da atividade rural na participação nas contas bancárias. Assim sendo,
presumimos que estes valores não comprovados são rendimentos omitidos da
atividade rural.
4 - VALORES A TRIBUTAR
Conforme visto, as contas correntes : SICOB COOCAPEC (conta n° 411-1), SICOB
CREDCOONAI (contas n° 3.547-5 e 3.595-5) foram utilizadas para movimentação
financeira da Fazenda Santa Rita. A Fazenda Santa Rita foi explorada pela contribuinte
na proporção de 25 %.
As contas SICOB CREDCOONAI (6.075-5) e Banco Itaú (60.140-4) são conjuntas com
o seu cônjuge e foram utilizadas para exploração das outras fazendas do contribuinte (
Fazenda Palmeiras, Fazenda São Jerônimo e Santa Rita (2)). A proporção na exploração
é de 50%.
Para efeitos de tributação, os créditos/depósitos nas contas correntes foram obedecidas a
mesma proporção da exploração da atividade rural, ou seja, 25 % para as contas SICOB
COOCAPEC (conta n° 411-1), SICOB CREDCOONAI (contas n° 3.547-5 e 3.595-5) e
50 % nas contas SICOB CREDCOONAI (6.075-5) e Banco Itaú (60.140-4), tendo em
vista que as contas eram utilizadas para a movimentação financeira da atividade rural.
Os rendimentos omissos da atividade rural, conforme planilha "Rendimentos
Omissos da Atividade Rural - 2006/2007", são os totais de créditos em contas não
comprovados menos as receitas da atividade rural, desconsiderada as receitas da
Fl. 525
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-010.639 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.720574/2011-50

Fazenda Palmeiras que foram consideradas nas justificativas das contas SICOB
CREDCOONAI (6.075-5) e Banco Itaú (60.140-4).
Os créditos em contas não comprovados são recebimentos decorrentes da atividade
rural e considerados omissos por esta fiscalização.
(destaquei)
Entendo que a autoridade fiscal se equivocou na apuração da base tributável, pois
ele misturou a tributação de depósitos bancários, com base no art. 42 da Lei no 9.430/96, com a
tributação específica da atividade rural. Ele utilizou-se de uma presunção inexistente em lei, qual
seja, a de tributar como omissão de rendimentos da atividade rural a diferença entre os totais de
créditos em contas não comprovados menos as receitas declaradas daquela atividade.
Esse procedimento, além de não ter previsão legal, provocou confusão no
entendimento da autuação pelo Contribuinte, cerceando o seu direito de defesa. A falta de
descrição adequada dos fatos, bem como a imprecisa indicação da subsunção do fato à norma
tributária, constituem óbice ao direito de defesa do autuado.
A Lei no 9.430/96 assim dispõe sobre a presunção de omissão de rendimentos com
base em depósitos bancários com origem não comprovada:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas previstas na legislação
vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$12.000,00 (doze mil Reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$80.000,00 (oitenta mil Reais).
§ 4° Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento. (Incluído pela Lei no
10.637, de 2002)
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
Fl. 526
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-010.639 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.720574/2011-50

separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares. (Incluído pela Lei no
10.637, de 2002).
(destaquei)
Consoante § 2o do dispositivo acima, os valores cuja origem houver sido
comprovada deverão se submeter às normas de tributação específicas previstas na legislação
vigente à época em que auferidos ou recebidos. Nesse caso, somente deveriam ser submetidos à
tributação da atividade rural aqueles créditos que foram efetivamente comprovados como
rendimentos daquela atividade.
O que fez a autoridade fiscal foi tributar como rendimentos da atividade rural a
diferença entre o total de créditos das contas bancárias e os valores declarados, sem
fundamentação legal que o ampare. Os valores não comprovados pelo Contribuinte somente
poderiam ser submetidos à tributação com base no caput do art. 42 da Lei no 9.430/96, pelo qual
existe uma presunção em favor do Fisco, que fica dispensado de provar o fato que originou a
omissão de rendimentos, cabendo ao contribuinte elidir a imputação, comprovando a origem dos
recursos.
Desse modo, concluo pelo cancelamento do lançamento fiscal.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa

Fl. 527
DF CARF MF
Original